Tribunal: TJDFT
Processo: 0729419-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Processo : 0729419-88.2019.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença de extinção sem resolução do mérito[1], por falta de interesse de agir, proferida nos embargos de terceiro, opostos por CLÁUDIA MARIA DE ARAÚJO BRAZ em face de OSVALDO APARECIDO PAIVA. No caso, nada obstante o fundamento para extinção adotado pelo Juízo a quo, registro que a apelante Cláudia Maria de Araújo Braz sustenta a condição de “terceiro possuidor” para lastrear a legitimidade subjetiva no procedimento especial. Todavia, em consulta aos sistemas informatizados, verifico a superveniência do trânsito em julgado, em 15.6.2020, do acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados pela parte em ação manutenção de posse[2]. Assim, considerando os termos do art. 10 do Código de Processo Civil, à apelante sobre a falta das condições e dos pressupostos da ação e sobre a perda superveniente do objeto dos embargos, que trata, em síntese, da busca pela proteção possessória. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15820005. [2] APC 0004938-73.2017.8.07.0001 (id. 65471269).